Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, no qual se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão de sócio e sociedade supostamente coligada no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC, para admitir a desconsideração da personalidade jurídica segundo a teoria maior, especialmente quanto ao alegado desvio de finalidade, confusão patrimonial e existência de grupo econômico de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração robusta de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo medida excepcional.
4. A ausência de bens penhoráveis ou a aparente insolvência não autoriza, por si só, a desconsideração, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que afasta a possibilidade de presunção dos requisitos legais diante apenas de dificuldades de satisfação do crédito.
5. Indícios como mudança de endereço, bloqueio parcial de valores, dificuldades de localização ou alegada dissolução irregular não configuram, isoladamente, desvio de finalidade ou confusão patrimonial sem prova objetiva.
6. A existência de sócio comum entre empresas e a coincidência parcial de atividades não bastam para caracterizar grupo econômico, sobretudo quando há elementos demonstrando limitação contratual expressa das atividades da outra empresa e ingresso societário posterior, afastando a complementaridade operacional.
7. Ausente prova robusta que evidencie desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é inviável a desconsideração, permanecendo incabível a inclusão de sócio ou de pessoa jurídica diversa no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.699.542/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 04.03.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.872.180/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23.09.2021. TJDFT, AI 0704993-10.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 09.06.2022. TJDFT, AI 0704719-46.2022.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 27.05.2022.